Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ATUALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. QUITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DUPLAMENTE RECEBIDO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante das evidências de pagamento em duplicidade, declarou-se a extinção de um dos processo, por duplicidade e ofensa à coisa julgada, e determinou-se a devolução do valor duplamente recebido.

2. Por ocasião do recebimento do crédito, o agravante concordou com os cálculos e deu plena quitação, não podendo, neste momento processual, questionar eventual atualização de encargos.

3. Deve o exequente devolver integralmente a quantia indevidamente recebida, corrigida até a data da restituição, ajustando os valores para complementar o depósito já efetuado.

4. Recurso conhecido e não provido.